Tribunal: CARF
Processo: 12157.000026/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.000026/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.006 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
SÃO PAULO ALPARGATAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2000, 01/07/2002 a 31/07/2002
COBRANÇA DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional de cinco anos só pode ocorrer a partir do momento em
que a Fazenda Nacional não encontra óbice ao início aos procedimentos de
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
A controvérsia gravita em torno do direito a compensação de débitos de COFINS
com valores recolhidos indevidamente a título de FINSOCIAL.
Este
processo
12157.000026/2008-19
é
um
apenso
do
processo
10880.007055/2003-97, instaurado em 14.01.2018 (e-fls. 01) para controlar débitos de Cofins de
01/99 a 01/2000 e 07/2002.
Tratando-se de um apenso, transcrevo o Relatório elaborado quando da análise do
processo principal. (e-fls. 826 e seguintes)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000026/2008-19
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000026/2008-19

Trata-se de processo aberto para controle de débito de Cofins do período de 05/93 a
12/96, declarado em situação sub judice nas respectivas DCTF. Apenso aos autos está o
processo 12157.000026/2008-19,
2. Conforme despacho da Eqamj da Dicat/Derat/SP às fls. 170, os débitos de 05/93 a
01/94, e parte dos débitos de 02/94 a 02/96 foram transferidos para o processo
10880.000184/2004-35 em virtude de garantia prestada por meio de depósitos judiciais.
Assim, permaneceram neste processo os saldos remanescentes do período de 02/94 a
02/96, além dos períodos de 03/96 a 12/96, os quais o contribuinte pretende compensar
com créditos de Finsocial pagos a maior. Os débitos do processo apenso permanecem os
mesmos. A Eqamj informa ainda que o contribuinte possui duas ações judiciais:
- Mandado de Segurança (MS) 93.0034362-9, objetivando compensação de Finsocial
recolhido indevidamente entre 09/89 e 09/91, corrigidos monetariamente, com Cofins
vincenda, aplicando-se juros de mora. A sentença autorizou a compensação pretendida,
porém corrigindo-se os valores a compensar com índices oficiais de correção monetária
adotados pela Receita Federal. A empresa apelou da sentença, mas o TRF negou
provimento ao pleito. No STJ, o recurso especial interposto pela contribuinte foi
parcialmente provido, decidindo-se o Tribunal pelos índices IPC, INPC, UFIR e Selic,
nas datas ali indicadas (fls.70). Em 09/10/2003 transitou em julgado a decisão.
- Ação Ordinária (AO) 94.0010231-3, objetivando compensação de Finsocial recolhido
indevidamente entre 09/89 e 09/91, corrigidos monetariamente desde a data do
recolhimento indevido até o recebimento, com a Cofins vincenda, aplicando-se juros de
mora é os índices de correção que especifica. A sentença julgou o pedido procedente,
assegurando a compensação do Finsocial recolhido indevidamente entre 09/89 e 09/91,
corrigido com incidência de expurgos inflacionários de 1990 e 1991 e acrescido de juros
de mora a partir da citação, com a Cofins vincenda. Apelando as partes, subiram os
autos ao TRF, que negou provimento às apelações e remessa oficial, estabelecendo juros
de 12% a.a. no caso de repetição indébito, a partir do trânsito em julgado, incidindo-se
os expurgos inflacionários na correção monetária. O acórdão transitou em julgado em
26/11/98.
3. Encaminhados os autos à Eqitd da Diort/Derat/SP, esta proferiu despacho de fls.
683-691 não convalidando as compensações pretendidas pois a empresa, apesar de
intimada, não apresentou documentação que comprovasse o direito creditório
alegado, impossibilitando, assim, a verificação da certeza e liquidez do crédito,
conforme preceitua o art. 170 do CTN. Conseqüentemente, procedeu à cobrança
dos créditos de Cofins objeto das compensações.
4. Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 02/09/2008 (fls.692, verso),
a empresa protocolizou recurso em 16/09/2008 (fls. 698-719, documentos anexos às fls.
720-794), no qual deduz, em resumo, as alegações a seguir:
4.1. A empresa vem "interpor a presente manifestação de inconformidade contra a
decisão de fls., que não homologou as compensações declaradas pela recorrente,
referentes a débitos de Cofins, períodos de apuração fev/94 a dez/96 (processo
principal) e jan/99 a jan/00 e jul/02 (processo apenso)".
4.2. Afirma que a decisão deve ser reformada em vista da legalidade do procedimento
de compensação realizado pela recorrente, além da Cofins cobrada estar extinta pelo
art.156, II e V do CTN, tendo em vista a compensação do crédito e a extemporânea
manifestação da autoridade administrativa que deixou de homologar as compensações
efetuadas pela recorrente, conforme art.74, § 2.° da lei 9.430/96, ocorrendo a
decadência do direito de promover o lançamento de eventuais diferenças apuradas
tardiamente, no d art.150, § 4.° do CTN.
4.3. Alega ser cabível a apresentação de manifestação de inconformidade, pois no caso
presente — compensação efetuada pelo contribuinte — o dispositivo legal é o art.74 da
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000026/2008-19

lei 9.430/96, do qual transcreve parágrafos. Conclui que, de acordo com § 9.° do
referido artigo, se a compensação não for homologada, caberá manifestação à DRJ no
prazo de trinta dias com efeito suspensivo, nos termos do art. 151, III do CTN e do § 11
do citado art.74.
4.4. Afirma que os pedidos de compensação pendentes de apreciação serão
considerados declaração de compensação, conforme art.74 da lei 9.430/96. Diz que a
compensação efetuada pela recorrente e informada à RFB mediante entrega da DCTF
extinguiu o crédito em tela, nos termos da lei. Entende que, como a ciência da decisão
atacada ocorreu em 02/09/2008, materializou-se a homologação tácita da compensação,
eis que decorridos mais de cinco anos da entrega da respectiva DCTF (art.156, II do
CTN e art.74, § 2.° e 5.° da lei o 9.430/96).
4.5. Expõe que os débitos também estão extintos pois os processos de controle das
compensações foram formalizados quase sete (processo principal) e quase seis anos
(processo apenso) após os últimos períodos compensados em cada processo. Conclui
que o Fisco só poderia se manifestar sobre_ a compensação dos débitos dos processos
principal e apenso até, no máximo, 12/2001 e 07/2007, respectivamente, após o que
ocorreu a homologação tácita da compensação. Expõe decisões do Conselho de
Contribuintes a respeito.
4,6. Argumenta que ocorreu ainda a extinção do crédito pela decadência, nos termos do
art. 156,V do CTN, tendo em vista a inexistência de lançamento tributário. Alega que a
RFB deve proceder à constituição do crédito tributário por meio do lançamento,
segundo Parecer PGFN 743/88, lei 9.430/96 e BC 165/93, cuja competência é do
AFRFB (lei 10.593/2002, redação da lei 11.457/2007). Transcreve jurisprudência no
sentido de sua tese.
4.7. Alega que, mesmo que se entenda que o lançamento foi feito quando da entrega da
DCTF, ainda assim estaria extinto o referido crédito em razão da ocorrência de
prescrição, nos termos do art.174 do CTN e Parecer PGFN 877/2003. Informa que o
STF editou a súmula vinculante n.8, dispondo que são inconstitucionais os art.45-46 da
lei 8.212/91.
4.8. Explica que a decisão atacada não questionou a validade dos créditos de Finsocial
recolhidos indevidamente com base no inconstitucional Decreto-lei 1.940/82, utilizados
pela recorrente para compensação com a Cofins, vez que tais créditos foram
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado no MS citado. Porém, segue a
defendente, a decisão não homologou a compensação pleiteada, em ofensa à coisa
julgada material. Relembra que se trata de cobrança de valores já fulminados pela
decadência.
4.9. Afirma que, embora apresentasse diversos documentos para comprovação do
recolhimento a maior do Finsocial, a saber, planilhas demonstrativas do crédito e das
compensações, bem como cópias das guias de recolhimento, a decisão recorrida não
examinou tais documentos, em ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e verdade material. Cita a doutrina e frisa que sua compensação foi
realizada nos termos do art.66 da lei 8.383/91 e art.74 da lei 9.430/96, encontrando-se
fulminada pela decadência. Ressalta que informou corretamente a origem dos créditos
em DCTF, conforme os citados dispositivos.
4.10. Requer seja dado provimento à sua manifestação, reformando-se a decisão
atacada, homologando-se as compensações em tela e cancelando-se a cobrança
pretendida, eis que extinto o crédito, seja pela homologação tácita da compensação, seja
pela decadência/prescrição Às fls. 805 consta despacho da Ecrer da Diort/Derat/SP
noticia de liminar no MS 2008.61.00.023507-6 (fls. 795-800) impetrado pela
contribuinte concedida liminar determinando o recebimento e o processamento das
manifestações da empresa discutidas neste e no processo apenso, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito em questão até decisão definitiva da impetrada ou ulterior
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000026/2008-19

decisão do juízo. Sendo assim, encaminhou os autos à DRJ cumprimento da
determinação judicial.
Como resultado do julgamento da demanda pela DRJ foram lavradas as ementas
abaixo transcritas.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1991
COMPENSAÇÃO. LEI 8.383/91. LEI 9.430/96.
DIFERENTES SISTEMÁTICAS.
A sistemática de compensação na forma da lei 8.383/91 possuía requisitos próprios, tais
como a ausência de pedido formal de restituição/compensação a ser enviado à Receita
Federal, não se confundindo com a declaração de compensação instituída no art.74 da
lei 9.430/96, com a alteração dada pela MP 66/2002, convertida na lei 10.637/2002. Da
mesma forma, institutos próprios da declaração de compensação, como o ato de
homologar ou não a compensação efetuada, não podem ser atribuídos à compensação
estabelecida pela lei 8.383/91.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS.
A compensação de crédito tributário somente poderá ser autorizada pela autoridade
administrativa com crédito líquido e certo do sujeito passivo, conforme art.170 do CTN.
COBRANÇA DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional de cinco anos só pode ocorrer a partir do momento em que a
Fazenda Nacional não encontra óbice ao início aos procedimentos de cobrança.
INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação "e de inconstitucionalidade e
ilegalidade de normas.
CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa.
Solicitação Indeferida
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente sustenta (i) que o crédito tributário está
extinto pela compensação, (ii) que eventual direito de lançar estaria extinto pela decadência, (iii)
que a compensação foi realizada legalmente e (iv) que não ocorreu a concomitância.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000026/2008-19

1.1.
Alegação de concomitância.
Em relação à arguição de concomitância, efetivamente o pedido da exordial do
Mandado de Segurança 93-0034362-9 foi redigido da seguinte forma:
DO PEDIDO.
Por todo o exposto, requer a Impetrante a Vossa Excelência a concessão do presente
remédio heroico, para que seja assegurado o seu direito líquido e certo em
promover a compensação de valores recolhidos indevidamente a título de
FINSOCIAL nos períodos de setembro de 1989 a setembro de 1991, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora, contra as parcelas vincendas devidas a
título de outra contribuição federal da mesma espécie (...)
Pela leitura da exordial não é possível saber exatamente se ao mencionar
“promover a compensação” a Recorrente pretendia tão somente (i) exercer o direito ao trâmite
do processo de compensação, ou se pretendia (ii) o direito à compensação em si.
Na sentença o Poder Judiciário reconheceu que os créditos da Recorrente são
líquidos e certos, admitindo a liquidez tão somente com base nas guias de recolhimento, verbis:
Quanto à certeza de liquidez dos créditos a serem compensados, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional, entendo que o crédito é certo quando comprovado por
meio das guias de recolhimento que constam anexadas aos autos. A liquidez significa
valor fixo e determinado, o que, no caso sub judice, apenas depende de cálculo
aritmético.
O Poder Judiciário, portanto, interpretou o pedido como o de compensação em si,
eis que adentrou no mérito da liquidez e certeza dos créditos, e afirmou que o crédito foi
comprovado pela apresentação das guias de recolhimento. (e-fls. 55)
A decisão do TRF acostada às e-fls. 92 novamente demonstra que a questão da
existência do crédito foi apreciada pelo Poder Judiciário, embora, concessa vênia, de forma
contraditória, como se pode aferir pela leitura do Acórdão.
Portanto, tendo a(s) demandante(s) recolhido o FINSOCIAL a maior, nos termos do
paradigma supra citados, há crédito compensável e obrigação tributária a ser
satisfeita, nos termos indicados na inicial.
Outra questão que se põe é a atualização monetária a ser efetuada.
Ressalto que quanto aos índices de correção monetária dos valores a serem
compensados, o critério balizador é o princípio geral de direito da proibição ao
enriquecimento sem causa, no caso tanto do Fisco, quanto das impetrantes. Dessa
forma, o índices de correção monetária a serem utilizados na compensação, devem ser,
nos respectivos períodos de vigência, os utilizados pela Receita Federal, na correção dos
créditos tributários.
Incabíveis os juros de mora, em face da ausência de previsão legal.
Adite-se, a fim de que não paire qualquer sombra de dúvida, que a determinação da
União a suportar compensação não significa quitação de débito, porque a atividade
fiscal pode e deve ser realizada.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000026/2008-19

Em outras palavras, o Judiciário afirma que “há crédito compensável”, que há
“obrigação tributária a ser satisfeita” mas ao final afirma que a determinação da União a
suportar compensação “não significa quitação de débito”.
Vale destacar que na Ementa do julgado da Apelação no MS 93.0034362-9 restou
consignado expressamente o direito de revisão das compensações pela Administração, verbis.
E M E N T A
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. COMPENSAÇÃO. ARTIGO 66, DA LEI N.
8.383/91.
IN/SRF
67/92-
IMPOSSIBILIDADE
DE
ATO
NORMATIVO
HIERARQUICAMENTE
INFERIOR
IMPOR
RESTRIÇÕES
A
DIREITO
ASSEGURADO POR LEI.
Nos termos do artigo 66, da Lei no 8.383/91, é possível a compensação de tributo
indevidamente recolhido, desde que respeitada a identidade dos 6rgãos arrecadadores.
- Identificado o crédito do contribuinte, visto que o Colendo Supremo Tribunal Federal
considerou inconstitucionais as aliquotas do FINSOCIAL superiores a 0,5% (RE no
150.764-1/PE e 150.755 - 1/PE).
- Inviável a limitação do exercício do direito à compensação por meio de ato normativo
hierarquicamente inferior (INISRF no 67/92).
- Desnecessidade de pedido administrativo, ressalvada a revisão do poder estatal,
quanto à licitude e exatidão da compensação a ser efetivada.
- Utilização dos índices oficiais do FISCO, para o cálculo da correção monetária dos
valores a serem compensados, tendo em vista a aplicação do principio geral de direito
da proibição ao enriquecimento sem causa.
- Apelações e remessa oficial improvidas.”
É de se notar que o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito pelo Poder
Judiciário se deu tão somente sob o aspecto legal, ou seja, que ela recolheu tributos
indevidamente, evidenciando, de forma inconteste, que a competência para aferir os valores é da
Receita Federal.
O histórico dos processos ressalta que o Mandado de Segurança 93.0034362-9
(também numerado como 158755) transitou em julgado em 09/10/03 e a Ação Ordinária
4.0010231-3 transitou em julgado em 26/11/1998.
As compensações realizadas referentes a este processo em apenso ocorreram
no período entre 01/99 a 01/2000 e 07/2002.
Pela imagem do envelope acostada às e-fls. 137 – numeração manuscrita 130 – é
possível afirmar que foi recebido em 18.04.2008
Posteriormente a DIORT requereu que a Recorrente trouxesse aos autos
documentos que demonstrassem a liquidez e certeza dos créditos, como o Livro Razão,
declaração de que conferem com o Livro Diário, cópia autenticada dos DARF dentre outros, em
vinte dias, verbis:
Cópia das folhas do Livro Razão em que se encontram os lançamentos relativos às bases
de cálculo do crédito alegado (FINSOCIAL, referente aos períodos de apuração 09/89 a
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000026/2008-19

09/91), com a identificação dos valores (destacados com marca-texto ), o nome das
contas utilizadas e sua classificação no plano de contas (vide "item 5");
2. Declaração assinada pelo contabilista responsável e pelo representante legal do
interessado, em face do item precedente, atestando que os lançamentos no Razão
representam fielmente os efetuados no Livro Diário, acompanhada de cópia da folha de
abertura do Diário e do Razão;
3. Demonstrativo de todas as compensações efetuadas com o crédito apurado,
comprovando que foram escriturados em valores corretos e tempestivamente;
4. Cópia autenticada dos DARF dos pagamentos relacionados ao crédito alegado
(FINSOCIAL, referente aos períodos de apuração 09/89 a 09/91);
5. Planilha com a base de cálculo e percentuais utilizados quando dos pagamentos e
aqueles que entende correto para fins de restituição (neste caso, os valores deverão ser
acompanhados de respectiva indicação no Livro Razão, conforme solicitado no "item
V);
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsável pela
contabilidade, de que, sob as penas da lei, com relação aos créditos alegados no
Mandado de Segurança no 93.0034362-9 e Ação Ordinária no 94.0010231-3 e
utilizados para compensação são apenas os referidos no "item 3";
7. Os documentos apresentados com o verso em branco, deverão estar devidamente
identificados como tal;
8. Os itens "3" e "5" deverão constar de folhas impressas devidamente assinadas pelo
contabilista responsável e representante legal da empresa, bem como em meio
magnético.
A documentação solicitada deverá ser apresentada na Rua Luiz Coelho, no 197, 10 1
andar - Consolação, no horário das 8h00 às 12h00, acompanhados de uma cópia da
presente intimação.
As exigências foram parcialmente cumpridas, sob a alegação de que se tratam de
quase mil documentos, alguns deles guardados há vinte anos.
A DIORT afirmou que o atendimento insatisfatório ao termo de intimação
“prejudica a análise do pleito e impossibilita o reconhecimento do direito creditório ao
contribuinte”
Segundo a mesma decisão, os documentos apresentados pela Contribuinte não
seriam suficientes para comprovar a liquidez e certeza dos créditos que alega possuir.
25. A não apresentação desses documentos prejudicou a análise por parte da
Administração, visto que restou impossibilitada a comprovação de certeza e liquidez do
crédito solicitado, conforme preceitua o art. 170 do CTN, antes transcrito.
26. A liquidez do direito há de ser demonstrada pelo quantum recolhido indevidamente,
através da comprovação das bases de cálculo sobre as quais o contribuinte apresentou
seus demonstrativos e planilhas. A prova do indébito tributário deve ser feita
necessariamente a partir da escrituração comercial e fiscal (e da documentação que lhe
dá suporte), por meio da qual é possível determinar a ocorrência do fato gerador, a base
de cálculo sujeita à tributação e o tributo devido. É assente na doutrina que direito
líquido e certo é aquele cujos aspectos de fato possam comprovar-se documentalmente.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000026/2008-19

27. No entanto, o interessado não trouxe aos autos qualquer elemento contábil para
comprovar a base de cálculo dos períodos pleiteados.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 848) a Recorrente reitera os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
No entanto, toda a discussão foi estabelecida a partir da exigência, formulada
às e-fls. 190, pela DIORT (14.04.2008) de documentos comprobatórios da liquidez e certeza dos
créditos.
Não pode prosperar a alegação de que existe concomitância entre a apreciação
judicial, que limitou-se a cotejar a relação de pertinência da norma do FINSOCIAL com o
sistema jurídico tributário brasileiro, e a presente discussão, que adentra nos valores dos tributos
eventualmente recolhidos a maior e os devidos.
2.
Mérito
2.1.
Argumento de que o crédito tributário está extinto pela compensação.
2.1.1. Breve histórico da legislação aplicada.
A lei 8.383/91 permitia a compensação por iniciativa do próprio contribuinte, com
valores vincendos e entre tributos e contribuições de mesma espécie, sem exigir requerimento
prévio à Receita Federal, devendo o contribuinte registrar os lançamentos referentes à
compensação em sua escrituração.
Art.66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a
períodos subseqüentes. -
§ 12 A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma
espécie.
§ 2° É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou contribuição
corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 42. O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Quatro anos após, a lei 9.250/95, estabeleceu em seu artigo 39 que essa forma de
compensação somente poderia ser efetuada entre tributos de mesma espécie e destinação
constitucional:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei n. 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995,
somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a
imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e
destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000026/2008-19

No ano seguinte, a lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art.74 permitiu a
compensação mediante requerimento do contribuinte, entre quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de
créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração.
Seis anos depois, a lei 10.637/2002, resultado da conversão da MP 66/2002, deu
nova redação ao art.74 da Lei 9.430/96:
Art 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Orgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3 ° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação.
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
§ 4° Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5°A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
Nos anos seguintes as leis 10.833/2003 e 11.051/2004 acresceram e alteraram a
redação de alguns parágrafos do artigo 74 da lei 9.430/96, que já tinham sido alterados pela lei
10.637/2002.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Orgão.
§ 1 A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2 A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000026/2008-19

§ 3 Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no§1o
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF,
V- o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o- Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 72, o débito será encaminhado
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 92.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 92 e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no 'inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I -previstas no § 32 deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000026/2008-19

b) refira-se a "crédito prêmio" instituído pelo art. 12 do Decreto-Lei n° 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou e) não se refira a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
§ 13o . O disposto nos §§ 22 e 52 a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas
no § 12 deste artigo.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Conclusivamente, a lei 9.430/96 sofreu grandes mutações, mas prevê a
operacionalização da compensação por meio de um pedido de restituição / compensação,
atualmente realizado por meio eletrônico.
2.1.2. Análise do caso concreto à luz da legislação vigente.
No caso concreto a Recorrente apresentou as declarações de compensação entre
1994 e 2002. As DCTF formalizaram a compensação de débitos de COFINS relativos a fev/94 a
dez/96 em relação ao processo principal e jan/99 a jan/00 e jul/02 do processo em apenso.
2.1.3. Tese da decadência do direito do fisco de questionar as compensações realizadas
entre fevereiro de 1994 a dezembro de 1996.
Em relação à decadência do fisco de questionar o lançamento por homologação
consubstanciado pelas DCTF nas quais foram procedidas as compensações, deve-se levar em
consideração algumas datas.
A contribuinte somente foi intimada para apresentar documentos acerca de tais
compensações em 18.04.2008, mais de cinco anos após as compensações (e-fls. 137)
Sinteticamente, em 25.07.08 (e-fls. 173) foi lavrado o despacho que NÃO
CONVALIDOU as compensações de débitos de COFINS de 01/99 a 01/2000 e 07/2002 no
caso deste processo.
Foi a partir do trânsito em julgado do referido Mandado de Segurança, em
09/10/03, que o Poder Executivo pode analisar os atos praticados pela Recorrente, a partir do
qual foi calculado o quinquênio decadencia..
Em setembro de 2006, dez anos após as compensações (e-fls. 12) mas apenas três
anos depois do transito em julgado do Mandado de Segurança que a fiscalização intimou a
contribuinte para apresentar documentos acerca de tais compensações, mas não houve
lançamento, continuando as e-fls. 188.
Sinteticamente, em 25.07.08 (e-fls. 704), menos de cinco anos depois do
transito em julgado do referido Mandado de Segurança foi lavrado o despacho que NÃO
CONVALIDOU as compensações.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.006 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000026/2008-19

Deve-se ressaltar que não é o caso de um Auto de Infração, cujo prazo de
lavratura não estaria suspenso pela existência de ação judicial, e que demandaria “lançamento
para prevenir decadência” mas sim um pedido de compensação, exercício de direito, que cabe à
Administração Pública aceitar ou não, nos termos da lei, e que este prazo somente poderia ter
início com a definitividade do pronunciamento realizado pelo Poder Judiciário no Mandado de
Segurança impetrado pela própria Recorrente, impedindo qualquer análise administrativa até o
trânsito em julgado da decisão judicial.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital